Tribunal: TJSP
Processo: 2265996-63.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Habeas Corpus". Revogação da prisão preventiva. Paciente condenado pela origem a esta altura. Perda do objeto. Ordem prejudicada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000057693
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos nesses autos de Habeas Corpus
Criminal no 2265996-63.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é paciente MAX ELBER PEREIRA SOUSA e Impetrante REGILENE
PADILHA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado
o Habeas Corpus. V.U." de conformidade com o voto de relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
LUIS SOARES DE MELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Habeas Corpus Criminal no 2265996-63.2019.8.26.0000 São Paulo voto no f. 2
Voto no 52.765
Habeas Corpus no 2265996-63.2019
Comarca: São Paulo
(9a V.C. proc. 1508959-17.2019.8.26.0228)
Juíza: Dra. Maria Paula Cassone Rossi
Impetrante: Regilene Padilha
Paciente: Max Elber Pereira Sousa
EMENTA: “Habeas Corpus”. Revogação da prisão
preventiva. Paciente condenado pela origem a esta
altura. Perda do objeto. Ordem prejudicada.
Visto.
Habeas Corpus impetrado por Regilene Padilha,
em favor de Max Elber Pereira Sousa, que busca, essencialmente,
a revogação da prisão preventiva, alegando excesso de prazo para
o término da instrução.
Pretexta, por isso, ocorrência de constrangimento
ilegal.
O paciente foi processado pela prática da infração
penal capitulada no art. 155, § 4o, I e IV, c.c. art. 14, II, ambos do
Código Penal (furto tentado qualificado por rompimento de
obstáculo e comparsaria).
Indeferida a liminar (f. 38), vieram informes do d.
juízo de origem (f. 41/42), bem assim manifestação ministerial
pela denegação da ordem irrogada (f. 45/46).
Autos conclusos em gabinete aos 12.dez.2019 (f.
47).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Habeas Corpus Criminal no 2265996-63.2019.8.26.0000 São Paulo voto no f. 3
Prejudicada a ordem.
É que aquilo que aqui se busca
revogação da
prisão preventiva não mais é necessário avaliar, uma vez que,
consoante se depreende dos informes prestados pela origem,
houve prolação de sentença condenando o ora paciente às penas
de 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão (regime aberto), mais
pagamento de 6 dias-multa, valor unitário mínimo, como
incurso no art. 155, § 4o, I e IV, c.c. art. 14, II, ambos do Código
Penal (furto tentado qualificado por rompimento de obstáculo e
comparsaria).
Vazio, portanto, o fundo do reclamo, pela perda do
objeto.
Julga-se prejudicada a ordem.